Tribunal: TJMT
Processo: 1013330-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013330-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.180.102/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – CDA – COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS PELA EMPRESA CONTRATADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – NOVA CDA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ARTIGO 151, INCISO II E IV, DO CTN – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é juridicamente admissível deferir a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade de multa tributária, quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou, ante a ausência de ilegalidade da Fazenda Pública, tampouco, quando não realizado o depósito integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por G. de Almeida Brito Engenharia e Construção Eireli – EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1038816-98.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018763870, bem como da Execução Fiscal n. 1031991-41.2018.8.11.0041.

Noticiou o Agravante que efetuou o pagamento do débito fiscal, em 20/10/2014, com baixa em 26/01/2016; contudo, em 16/07/2018, a Fazenda Pública informou que aquele pagamento diz respeito à parte da dívida, razão pela qual, inscreveu novamente a empresa, na CDA n. 2018763870, cujo valor atualizado é de R$167.488,13 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

Nessa toada, em razão das dificuldades financeiras da empresa, o Agravante argumentou que analisou o procedimento administrativo que o condenou e visualizou equívocos da Administração Pública, que ensejaram a aplicação de multa, violando, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduziu, desse modo, que a dívida ativa deve ser suspensa, uma vez que o processo administrativo, que a originou, está eivado de ilegalidade, especialmente porque aplica multa de mora após mais de dois anos do final da vigência contratual, o que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso, o Agravante requereu o deferimento da antecipação da tutela para que seja suspensa a exigibilidade do crédito na CDA n. 2018763870, até o julgamento final dessa ação anulatória, bem como a Execução Fiscal n. 1031991-41.2018.8.11.0041. No mérito, postula a confirmação da tutela antecipada.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, ao apreciar o pedido de liminar, o indeferi (id n. 16654453).

O Estado de Mato Grosso, intimado, deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão de id n. 25066955.

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (id n. 26754035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme dito, o Recorrente pretende seja suspensa a exigibilidade da CDA n. 2018763870, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 1031991-41.2018.8.11.0041, bem como da Ação Anulatória, por ele proposta.

Segundo as razões recursais, o Agravante noticiou que celebrou o Contrato n

. 211/2008 com a Secretaria de Estado de Educação, para a realização de obras; contudo, dois anos após o término da construção e do contrato, foi instaurado o Processo Administrativo n. 495628/2013, para a apuração da responsabilidade da empresa, sob o argumento da inexecução parcial do contrato.

O Agravante afirmou que o processo resultou na sua condenação, cuja sanção foi a aplicação de multa pecuniária, que, inicialmente, não foi paga e gerou o débito fiscal formalizado na CDA n. 201412392. Posteriormente, foi quitada; no entanto, informou que a PGE inscreveu novamente o débito em dívida ativa – correspondente aos valores residuais –, sob o número 20188463870, que é objeto da Ação de Execução Fiscal, promovida pelo Fisco.

Nessa toada, vislumbrou vícios no processo administrativo, porque, no seu entender, a autoridade administrativa arbitrou multa contra a pessoa jurídica com fundamentos equivocados, ao passo que, no processo administrativo, concluiu-se que houve atraso injustificado, o que motivou a aplicação no percentual de 15% de multa, o que viola a proporcionalidade e a razoabilidade.

Revelou o Agravante que as obras foram entregues dentro do prazo, mas reconhece que houve algumas falhas, que resultaram na inexecução parcial do contrato; no entanto, limitou-se a somente 6,52% do total da construção.

Desse modo, ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo, postulando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da CDA e da ação mencionada, o que foi negado pelo Douto Juízo, ao argumento de que o caso em análise não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 151, do CTN.

Anoto que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância, que, no presente caso, resume-se em considerar se a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade está correta, que a meu ver, não deve ser alterada.

Em que pese aos argumentos do Agravante, entendo que o pedido de suspensão de exigibilidade dos créditos constante na CDA executada, não merece acolhida, conforme já adiantado na decisão por mim proferida.

Ocorre que, de acordo com os autos, o Processo Administrativo foi instaurado, em 09/09/2013, com vistas a apurar a suposta responsabilidade pela inexecução parcial do Termo de Contrato n. 211/2008 (id n. 16367708, p. 2, do processo originário), e o Relatório Final concluiu pela condenação da empresa, com rescisão contratual, multa, entre outras as sanções.

Conforme consignei na decisão pretérita, verifica-se que, da análise prévia, não é possível aferir supostas irregularidades no ato decisório da Administração Pública a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que já foi pago, ainda que, parcialmente, pelo Agravante, em outra oportunidade.

Ademais, a decisão administrativa foi fundamentada e esgotou todas as questões que tratavam da responsabilidade da empresa na execução contratual.

Sabe-se que o Poder Judiciário pode intervir apenas nas decisões administrativas, quando estas não observarem a legalidade ou violarem princípios, como o da proporcionalidade ou da razoabilidade.

Nessa esteira, à luz do que foi anotado, bem como dos documentos apresentados, por ora, não se vislumbram os vícios apontados pelo Agravante, a ensejar o provimento deste recurso, cujo objeto é a suspensão da exigibilidade dos créditos contidos na CDA n. 20188463870.

Por fim, considerando ultrapassada a hipótese do inciso V, do artigo 151, do CTN, sabe-se que uma das hipóteses para a suspensão da exigibilidade é o caucionamento em Juízo, por meio do depósito integral e em dinheiro, do valor discutido. Trata-se de direito subjetivo do devedor.

A propósito, este é o entendimento sumulado pela Corte Superior:

Súmula 112, STJ.
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Referências

No mesmo sentido, a Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CAUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ – Resp n. 1.450.706 – Relator Min. Benedito Gonçalves – j. 15/05/2017 – pub. 17/05/2017.

Entrementes, no caso dos autos, o Agravante não efetuou o depósito, e, por tal motivo, não há falar em suspensão do crédito tributário, porque não preenchidos os pressupostos previstos em lei.

Posto isso, a decisão recorrida deve ser mantida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa G. de Almeida Brito Engenharia e Construção Eireli – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020